Tribunal: TJDFT
Processo: 0720307-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de redução dos alimentos provisoriamente fixados, na ação principal, em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, para R$ 200,00 (duzentos reais).
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 2.1. Caso ocorra uma mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos após a fixação do valor, o interessado poderá solicitar ao juiz, de acordo com as circunstâncias, a exoneração, redução ou aumento do encargo (artigo 1.699 do Código Civil).
3. No caso, não se desincumbindo o alimentante de provar de plano a impossibilidade de pagar os alimentos fixados provisoriamente na ação principal, recomenda-se a manutenção dos alimentos fixados em sede de antecipação de tutela, até que se conclua a instrução do processo. Desse modo, poder-se-á exercer o devido Juízo de cognição exauriente, por meio da análise de todas as provas produzidas pelas partes, com o propósito de obter o equilibrado exame do binômio necessidade-possibilidade em caráter definitivo.
4. Impõe-se a manutenção da r. decisão agravada que fixou, em favor da agravada, alimentos provisórios no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.